Tribunal: TJSP
Processo: 2299731-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Civil e Processual Civil. Acidente de trânsito. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Revogação da gratuidade judiciária concedida à autora. Presentes os requisitos para deferimento do benefício. Não verificada fraude à execução. Suspensão do processo.
1. Decisão que revogou a gratuidade processual concedida à autora, não reconheceu alegação de fraude à

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Civil e Processual Civil. Acidente de trânsito. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Revogação da gratuidade judiciária concedida à autora. Presentes os requisitos para deferimento do benefício. Não verificada fraude à execução. Suspensão do processo.
1. Decisão que revogou a gratuidade processual concedida à autora, não reconheceu alegação de fraude à execução e determinou a suspensão do processo em razão de perícia determinada na ação criminal.
2. Inconformismo da autora acolhido em parte.
3. Revogação da gratuidade equivocada. Demonstrada a hipossuficiência financeira suscitada. Documentação suficiente a indicar que a agravante não tem condições de arcar com os dispêndios do processo. Restabelecimento do benefício.
4. Correto o afastamento da alegação de fraude à execução, porque não verificadas as circunstâncias do art. 792, do CPC.
5. Descabida a suspensão da ação em razão da perícia a ser realizada na ação penal, pois caso verificada eventual incapacidade da ré, poderá ser representada nos autos por curador.
6. Agravo provido em parte. Decisão parcialmente reformada, para restabelecer a gratuidade judiciária em favor da autora e determinar o andamento do processo, afastada a suspensão.